Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-56.2021.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ACORDO COM A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE CADA RÉ. CABIMENTO. FORNECEDOR DE PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA E CS SERVIÇOS ELÉTRICOS E COMÉRCIO LTDA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas visam reformar sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, condenou os réus, solidariamente, a: (i) entregar e instalar integralmente sistema solar fotovoltaico nos moldes contratados; (ii) pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00 à autora; e (iii) arcar com multa pelo descumprimento da tutela antecipada, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da Refrigeração Dufrio na relação de consumo, mesmo com sua participação restrita ao fornecimento de produtos; e (iii) avaliar a configuração do dano moral em razão do descumprimento contratual, além da adequação do “quantum” indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica em análise, pois a autora é destinatária final do sistema fotovoltaico adquirido, caracterizando-se como consumidora (art. 2o do CDC), enquanto os réus figuram como fornecedores, configurando relação de consumo (art. 3o do CDC).
A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços na cadeia de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 18 do CDC).
A Refrigeração Dufrio, ao fornecer os produtos destinados à instalação do sistema fotovoltaico, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente, ainda que não tenha contratado diretamente com a autora, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.
A responsabilidade da Refrigeração Dufrio limita-se à conformidade e adequação dos produtos fornecidos, não se estendendo à instalação, atividade sob responsabilidade dos corréus CS Serviços Elétricos e Samuel Germano de Oliveira.
O dano moral encontra-se configurado, pois a demora excessiva na instalação do sistema fotovoltaico e a falta de solução prática pelos réus extrapolam o mero aborrecimento, afetando o bem-estar e a expectativa legítima da consumidora, conforme jurisprudência do STJ.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo psicológico sofrido pela autora sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso interposto pela ré Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A. parcialmente provido para limitar sua obrigação de fazer ao fornecimento dos produtos descritos nas notas fiscais, respondendo exclusivamente pela conformidade e adequação dos equipamentos entregues.
Recurso interposto por Samuel Germano de Oliveira e CS Serviços Elétricos e Comércio Ltda. desprovido.
Tese de julgamento:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre consumidor e fornecedores de produtos ou serviços, mesmo que o fornecedor não tenha contrato direto com o consumidor final.
O fornecedor de produto integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios ou defeitos que comprometam a finalidade do contrato com o consumidor.
A indenização por dano moral decorrente de descumprimento contratual é devida quando o inadimplemento extrapola o mero aborrecimento, impactando a qualidade de vida e o equilíbrio emocional do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18; CPC, art. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ; TJ-MG, AC no 10000210117958001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 05/08/2021; TJ-GO, AC no 56750337020198090129, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. 30/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001685-56.2021.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

APELANTE
: CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA E SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA

APELADO
: JANETE VICENTE DO NASCIMENTO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ACORDO COM A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE CADA RÉ. CABIMENTO. FORNECEDOR DE PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A.
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DOS RÉUS SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA E CS SERVIÇOS ELÉTRICOS E COMÉRCIO LTDA
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas visam reformar sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, condenou os réus, solidariamente, a: (i) entregar e instalar integralmente sistema solar fotovoltaico nos moldes contratados; (ii) pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00 à autora; e (iii) arcar com multa pelo descumprimento da tutela antecipada, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da Refrigeração Dufrio na relação de consumo, mesmo com sua participação restrita ao fornecimento de produtos; e (iii) avaliar a configuração do dano moral em razão do descumprimento contratual, além da adequação do “quantum” indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica em análise, pois a autora é destinatária final do sistema fotovoltaico adquirido, caracterizando-se como consumidora (art. 2o do CDC), enquanto os réus figuram como fornecedores, configurando relação de consumo (art. 3o do CDC).

4.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços na cadeia de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente de culpa, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 18 do CDC).

5.

A Refrigeração Dufrio, ao fornecer os produtos destinados à instalação do sistema fotovoltaico, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente, ainda que não tenha contratado diretamente com a autora, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC.

6.

A responsabilidade da Refrigeração Dufrio limita-se à conformidade e adequação dos produtos fornecidos, não se estendendo à instalação, atividade sob responsabilidade dos corréus CS Serviços Elétricos e Samuel Germano de Oliveira.

7.

O dano moral encontra-se configurado, pois a demora excessiva na instalação do sistema fotovoltaico e a falta de solução prática pelos réus extrapolam o mero aborrecimento, afetando o bem-estar e a expectativa legítima da consumidora, conforme jurisprudência do STJ.

8.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo psicológico sofrido pela autora sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso interposto pela ré Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A. parcialmente provido para limitar sua obrigação de fazer ao fornecimento dos produtos descritos nas notas fiscais, respondendo exclusivamente pela conformidade e adequação dos equipamentos entregues.

10.

Recurso interposto por Samuel Germano de Oliveira e CS Serviços Elétricos e Comércio Ltda. desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre consumidor e fornecedores de produtos ou serviços, mesmo que o fornecedor não tenha contrato direto com o consumidor final.

2.

O fornecedor de produto integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios ou defeitos que comprometam a finalidade do contrato com o consumidor.

3.

A indenização por dano moral decorrente de descumprimento contratual é devida quando o inadimplemento extrapola o mero aborrecimento, impactando a qualidade de vida e o equilíbrio emocional do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18; CPC, art. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; TJ-MG, AC no 10000210117958001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 05/08/2021; TJ-GO, AC no 56750337020198090129, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. 30/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
e o segundo por
SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA
e
CS SERVICOS ELÉTRICOS E COMÉRCIO LTDA.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, c/c Danos Morais e Lucros Cessantes n.o 1001685-56.2021.8.11.0018, ajuizada por
JANETE VICENTE DO NASCIMENTO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de: a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a efetuarem a entrega e instalação integral do sistema solar fotovoltaico, nos moldes contratados pela parte autora; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da presente data; c) CONFIRMAR

a tutela antecipada, anteriormente concedida, condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de multa pelo descumprimento, conforme fixado na decisão inicial. Por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC (ID 247514239 e ID 247514252).

Irresignada, a ré/apelante REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A., aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que cumpriu com a sua obrigação entregando os materiais ao Sr. Samuel Germano de Oliveira, pessoa a quem a autora/apelada, por meio da Empresa CS Energia Solar, confiou a responsabilidade para, em seu nome, adquirir e receber materiais para a obra.

Sustenta que a sua participação se limitou apenas à disponibilização e entrega ao mandatário autorizado pela autora/apelada, no caso, ao Sr. Samuel, representante legal da corré CS Energia Solar, o qual também se tratava do engenheiro eletricista habilitado pela execução do projeto contratado pela recorrida.

Defende que a responsabilidade por eventuais danos, seja pela inexecução ou execução parcial do contrato de fornecimento de materiais e prestação dos serviços de instalação, destarte, deve ser reputada exclusivamente à corré CS Energia Solar.

Argumenta que renunciar ao dever de cuidado objetivo que lhe impunha prever a consequência dos atos do mandatário designado, a autora/apelada passou a ser exclusivamente responsável, pelos danos causados a si mesma.

Menciona que, caso mantida a condenação, deve ser avaliada e limitada a obrigação de fazer em atenção às efetivas responsabilidades contratuais atribuídas a cada uma das partes, sob pena de inviabilizar o cumprimento da obrigação, sobretudo porque a entrega

dos itens faltantes deve se limitar apenas àqueles efetivamente descritos nas notas fiscais no 156850 e 156681.

Enfatiza que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 247514255 – fls. 328/347).

Já os réus/apelantes CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO EIRELI – EPP e SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA alegam que não houve demonstração de abalo psíquico ou qualquer lesão à personalidade da autora/apelada que justificasse o reconhecimento do dano moral. Assim, é evidente que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional

(ID 247514260 – fls. 353/358).

A autora/apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo provimento (ID 247514264 – fls. 362/374 e ID 247514265 – fls. 375/379).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Inicialmente, convém salientar que como cediço, o
Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se amplamente a relações de consumo em que há nítida prestação de serviço ou fornecimento de produtos a um destinatário final, configurando a relação de consumo.

No caso, observa-se que a autora/apelada enquadra-se como consumidora nos termos do art. 2o do CDC, pois adquiriu um sistema fotovoltaico para seu uso, buscando benefícios econômicos relacionados ao consumo de energia elétrica, caracterizando-se como destinatária final dos produtos e serviços contratados. Os réus, incluindo a Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A. e a CS Serviços Elétricos e Comércio EIRELI, configuram-se como fornecedores (art. 3o do CDC), ao comercializarem e instalarem produtos e serviços no mercado de consumo.

Assim, segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, sem a necessidade de comprovação de culpa.

Neste contexto, a responsabilidade solidária dos fornecedores e prestadores de serviço na cadeia de fornecimento é presumida, considerando que todos contribuem para a disponibilização do produto ou serviço ao consumidor final (art. 18 do CDC). Assim, ainda que os réus tentem alegar a ausência de responsabilidade individual, o CDC presume a responsabilidade de todos os envolvidos na prestação de serviço inacabada e sem entrega adequada do produto.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade e garantindo o direito de receber informações claras, o cumprimento das ofertas e contratos, e a reparação de danos causados (art. 6o do CDC). Portanto, a falta de entrega e instalação completa do sistema fotovoltaico representa uma violação a esses direitos, cabendo ao consumidor o direito de pleitear a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), pela qual cabe ao fornecedor provar que o serviço foi adequadamente prestado.

Por esse prisma, restando caracterizada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ré/apelante Dufrio é parte integrante da cadeia de fornecedores, sendo certo que, em uma relação de consumo, todos os envolvidos no fornecimento de bens ou prestação de serviços ao consumidor final podem ser responsabilizados solidariamente pelos vícios e falhas observados no produto ou serviço, conforme prevê o art. 18 do CDC.

Logo, mesmo que ré/apelante Dufrio tenha sido responsável apenas pelo fornecimento de equipamentos, a empresa integra a relação de consumo e, portanto, possui legitimidade passiva.

Digo, o parágrafo único, do art. 7o, do CDC estabelece que, sendo constatado um dano ao consumidor, é cabível a responsabilização de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento, solidariamente. Na hipótese, a Dufrio, ao fornecer os produtos para a instalação do sistema fotovoltaico, está diretamente ligada à expectativa da autora/apelada de receber um serviço completo e funcional. A falta de entrega integral dos produtos, que impossibilita a conclusão da instalação, implica a responsabilidade solidária da ré/apelante Dufrio ao lado dos demais réus, uma vez que a ineficiência do serviço prestado impacta o resultado esperado pelo consumidor.

Destaca-se que, embora a ré/apelante Dufrio argumente que não contratou diretamente com a autora/apelada, no âmbito do CDC, não se exige vínculo contratual direto para que seja atribuída responsabilidade. O que importa é que o fornecedor (neste caso, a Dufrio) comercializou produtos que compõem o objeto do contrato final com a consumidora, o que a vincula à obrigação de garantir a integridade e funcionalidade dos itens fornecidos e, por consequência, sua responsabilidade pelos danos advindos de defeitos ou falhas de entrega do produto.

Esse entendimento visa assegurar ao consumidor uma reparação ampla, sem que ele precise identificar individualmente quem, dentro da cadeia de fornecimento, deu causa ao problema.

Outrossim, importa salientar que, a ré/apelante Dufrio não teve envolvimento direto na instalação ou no acompanhamento da obra. A responsabilidade pela instalação e pelo cumprimento do contrato em seus aspectos executórios ficou a cargo da CS Serviços Elétricos e Comércio EIRELI e Samuel Germano de Oliveira. Assim, é razoável que a ré/apelante Dufrio responda apenas pela entrega e qualidade dos produtos fornecidos, não podendo ser responsabilizada por atos de terceiros na execução do serviço, sobre os quais não possui controle ou ingerência.

Isso porque, a ré/apelante Dufrio, na condição de fornecedora, é responsável por garantir a conformidade e a integridade dos itens fornecidos, mas não responde pela instalação, que é uma etapa autônoma e independente do fornecimento dos materiais.

Diante dessas considerações, a responsabilidade da ré/apelante Dufrio deve ser limitada ao fornecimento dos produtos mencionados nas notas fiscais, respondendo exclusivamente pela conformidade e adequação dos equipamentos entregues. Obrigações de instalação e montagem são de responsabilidade dos prestadores de serviço que se comprometeram com a execução do projeto e, portanto, qualquer ampliação da responsabilidade da ré/apelante Dufrio seria incompatível com o CDC e com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Finalmente, quanto à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste aos réus/apelantes.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, no caso concreto, a espera prolongada pela instalação, somada ao descaso dos réus/apelantes na resolução do problema e à ausência de uma solução prática, gera frustração e sofrimento que transcendem meros aborrecimentos. Essa frustração constante, especialmente em uma relação de consumo, caracteriza violação aos direitos básicos do consumidor, conforme o art. 6o do CDC.

A demora excessiva — mais de oito meses desde a compra, sem que a instalação fosse concluída — impôs à autora/apelada uma situação de incerteza e desamparo. O prolongamento desse estado cria um impacto emocional negativo e um abalo psicológico pela sensação de impotência e pela incerteza quanto ao retorno financeiro do investimento. Esse estado de angústia contínua constitui um fator que caracteriza o dano moral, uma vez que compromete a qualidade de vida da consumidora e afeta seu equilíbrio emocional.

Com base nesses elementos, conclui-se que a indenização por dano moral se justifica pela necessidade de compensar o desgaste psicológico e, também, de promover um caráter pedagógico, desestimulando a prática de descumprimento contratual e o desrespeito ao consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - CONFIGURADO - MULTA CONTRATUAL POR EQUIPARAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Patente a caracterização do dano moral, uma vez que restando estipulado no contrato prazo para cumprimento de obrigações e não tendo a parte cumprido o prazo ou comprovado a existência de motivo de força maior que a impediu de fazê-lo, assume, com sua inércia, o ônus de indenizar o promissário-comprador pelos danos morais decorrentes da inadimplência contratual
. Tanto o Código de Defesa do Consumidor ( CDC) quanto princípios gerais de direito, além da equidade, apontam como abusiva a prática de impor penalidade exclusiva ao consumidor. Dessa forma, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento.
(TJ-MG - AC: 10000210117958001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis/13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 1. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. 2. A indenização pelo dano moral possui caráter punitivo, para que o causador do dano, diante de sua condenação, se sinta castigado pela ofensa que praticou; possui também caráter compensatório, para que a vítima receba valor que lhe proporcione satisfação como contrapartida do mal sofrido. 3.
O descumprimento contratual que é capaz de gerar dano moral é aquele ofensivo ao tributo da personalidade, em face de sua gravidade
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO 56750337020198090129, Relator: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022).

No que atine ao
quantum
indenizatório, arbitrado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, entendo que a sentença também não merece reparo, eis que amoldada à capacidade econômica dos envolvidos e à gravidade do descumprimento contratual, além de consentânea com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verificados na definição de um montante incapaz de enriquecer ilicitamente a autora/apelada e suficiente à compensação pelo abalo extrapatrimonial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A. apenas para limitar a sua obrigação de fazer

ao fornecimento dos produtos mencionados nas notas fiscais, respondendo exclusivamente pela conformidade e adequação dos equipamentos entregues. E,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelos réus Samuel Germano de Oliveira e CS Serviços Elétricos e Comércio Ltda. Por consequência, em relação a estes réus, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), com base no que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.